Tribunal: STF
Processo: RE 109495
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
SEM SE TER VERIFICADO A PRECLUSAO EM QUE SE BASEOU O TRIBUNAL
'A QUO' PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS
RECORRENTES E ACOIMAR DE PROTELATORIOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O
ACÓRDÃO RECORRIDO INCORREU EM NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 522,
§ 1º E DO ART. 538, PARAGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CANCELAR A MULTA IMPOSTA AOS
RECORRENTES E DETERMINAR QUE A CÂMARA DE ORIGEM, AFASTADO O MOTIVO
PELO QUAL NÃO CONHECERA DO AGRAVO, PROSSIGA NO JULGAMENTO DELE, COMO
ENTENDER DE DIREITO.